Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CÍVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e a ele negou provimento, mantendo inalterada decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo mero inconformismo que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010 Min. Celso de Mello; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.